Tribunal: TJSP
Processo: 1047349-90.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Direito administrativo. Concurso público. Exclusão na fase de investigação social. Motivação genérica de problemas familiares e dependência química não demonstrada conforme a exigência da verdade material. Motivação específica em registro de processo criminal desconforme a presunção de inocência. Insubsistência da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ato administrativo ora anulado.

Ementa:
Direito administrativo. Concurso público. Exclusão na fase de investigação social. Motivação genérica de problemas familiares e dependência química não demonstrada conforme a exigência da verdade material. Motivação específica em registro de processo criminal desconforme a presunção de inocência. Insubsistência da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ato administrativo ora anulado. Reintegração no certame determinada. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.